Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-11.2016.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001851-11.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 064.813.021-53 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO IPANEMA LTDA - CNPJ: 18.003.854/0001-97 (APELADO), ACACIO DAMIAO DE OLIVEIRA - CPF: 047.697.748-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICABILIDADE DO ART. 485, III, CPC. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da inércia do exequente. A apelante alega que a extinção foi indevida, uma vez que não houve a intimação pessoal para dar andamento ao processo, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da Ação de Execução por abandono da causa é válida, considerando que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, em desacordo com o artigo 485, III, e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, é aplicável aos processos de execução, desde que observados os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal do exequente, conforme o artigo 485, § 1º, do CPC.

No caso, a parte exequente não foi intimada pessoalmente, o que constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, prejudicando o exercício pleno do direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é uníssona no sentido de que a extinção por abandono da causa é inválida quando não há a devida intimação pessoal da parte autora para dar continuidade ao processo.

A falta de intimação pessoal do exequente, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do CPC, acarreta a nulidade da extinção do processo, com a consequente necessidade de prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno do processo à primeira instância para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

A extinção do processo de execução por abandono da causa é inválida quando a parte autora não é intimada pessoalmente, conforme o artigo 485, § 1º, do CPC.

A extinção do processo por abandono não se aplica a processos de execução que não atendem aos requisitos
legais, em especial a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Execução de Título Extrajudicial
julgada
extint
a
sem resolução do mérito ante o abandono da causa, nos termos do artigo
485, inciso III do CPC.

A apelante alega
que o juiz de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução de mérito, aplicando erroneamente o artigo 485, III, do CPC, e que deveria ter sido observado o artigo 924, que trata das causas de extinção na fase de execução.

Diz que a
extinção do feito por abandono da causa é incompatível com o previsto no artigo 924, V do CPC, que regula a extinção de processos de execução.

A
rgumenta ainda que não houve abandono da causa, pois não houve intenção deliberada de abandonar o processo, sendo inaplicável a extinção por abandono.

S
ustenta que o ato ordinatório utilizado para determinar a intimação pessoal foi viciado, pois deveria ter havido um despacho do magistrado, conforme os artigos 93, inciso XIV, da Constituição Federal e 203, § 4º, do CPC.

Aduz
que a extinção do feito por abandono da causa é equivocada, pois a ação executiva não está sujeita à extinção pelo
abandono, mas deve ser arquivada caso haja inércia do credor, conforme o artigo 924, inciso V, do CPC, que trata da prescrição intercorrente.

Pede que seja afastada
a extinção do processo e
determinado
o prosseguimento da execução, uma vez que não houve manifestação de desinteresse por parte do autor.

Pugna ainda pela não
fixação de honorários recursais, caso o recurso não seja provido, uma vez que a sentença original não os previu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz a inaplicabilidade do art. 485, III do CPC – extinção por abandono da causa – ao processo
de execução.

No entanto, da leitura conjugada do art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC, identifica-se que
aplicam-se
subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte.

A propósito:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO .
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO
STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.

2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
:
1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. ARTIGO 485, III, DO CPC.
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, §1º, do CPC exige que, para a configuração do abandono da causa, haja intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para manifestação.

No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, com expressa advertência de que a inércia resultaria na extinção da execução. A intimação foi devidamente recebida, sem que houvesse qualquer manifestação dentro do prazo estipulado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a execução pode ser extinta por abandono da causa, desde que observada a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

A paralisação do processo por período excessivo e sem perspectiva de satisfação do crédito justifica a extinção, pois não se pode admitir a perpetuação indefinida da execução sem diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A extinção de processo de execução por abandono da causa é possível quando há inércia do exequente, desde que precedida de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

A mera existência de medidas executórias potenciais não afasta a possibilidade de extinção do feito quando o credor permanece inerte por período excessivo, sem impulsionar a demanda.

O artigo 924 do CPC não impede a aplicação do artigo 485, III, ao procedimento executivo, desde que cumpridos os requisitos legais para a extinção por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º; art. 924.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020.

(N.U 0000001-61.1989.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

Superada a questão da aplicabilidade do dispositivo ao caso, cumpre analisar o cumprimento do §1º do art. 485do CPC.

Isso porque, a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte,
conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado,
oportunizando-lhe
demonstrar se há interesse na demanda.

Em análise aos autos, verifica-se que
em 02-10-2023
,
foi determinada a intimação da parte-exequente para
, no prazo de cinco dias
,
adotar providencias efetivas à execução sob pena de extinção dos autos

(Id.
130658204
)
.

A intimação foi
encaminhada por aviso de recebimento dos Correios
, devidamente
entregue em 30
-10-2023 (Id.
279712379
).

Lo
go, em 19-03-2024,
sobreveio sentença extinguindo o feito.

O
corre que
,
a
Portaria n. 161/2017-PRES assim estabelece:

“
Art. 1º
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe
.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

(...)

Art. 2º Serão objeto de publicação no DJe:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei
”
.

E o artigo 205, §3º, do CPC, enuncia:

“
Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias,
o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
”
.

Importante destacar também que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados
e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Verifica-se, portanto, que não houve intimação do advogado regularmente constituído nos autos, tampouco a devida intimação pessoal do apelante, a qual deveria ter ocorrido por meio d
o sistema eletrônico
, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao
autor.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO EXIGIDO NO ART. 485, III E §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão de Veículo com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, por não cumprimento de atos processuais pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a extinção da Ação por abandono da causa é válida, considerando que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, conforme o art. 485, III, e §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção de ação por abandono da causa só é válida quando a parte autora, após ser intimada para dar andamento ao processo, não promove os atos e diligências que lhe incumbem por mais de trinta dias.

4.O art. 485, §1º, do CPC exige que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de cinco dias, sob pena de extinção do processo. No caso, não foi realizada a devida intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A extinção do processo por abandono da causa é inválida quando a parte autora não é intimada pessoalmente, conforme o art. 485, §1º, do CPC
”
.

(N.U 1000633-56.2020.8.11.0019, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
23-04-2025
)

Pelo
exposto,
dou
provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos
processo
à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025